Tribunal: TJPA
Processo: 0806917-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806917-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: WALEZ CARDOSO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: EXMA SRA JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI Nº 11.342/2006 E 307 DO CPB – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos insertos nos artigos
33 da Lei nº 11.343/2006 e 307 do CPB.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de culpa e pleito de concessão de medidas cautelares diversas.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante em 05/12/2012, já estando com audiência de instrução e julgamento designada para próximo 05/08/2020.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

4
. Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, tem-se que se revela descabido, pois presente o latente requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito que se apura de combate ao tráfico, vez que, fora apreendido com o paciente dois tabletes prensados de maconha, que posteriormente seria comercializado
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Walez Cardoso Rodrigues.

Impetrante: Tania Laura da Silva Maciel.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0806917-40.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Tania Laura da Silva Maciel
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Walez Cardoso Rodrigues
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que o paciente
foi preso na data de
01 de novembro de 2019,
em flagrante delito, incurso nas sanções punitivas do art.33 da Lei 11.343/06. Conduzido a competente Audiência de Custodia,
sua prisão em flagrante foi

mantida, convertendo em Prisão Preventiva no dia 02 de novembro de

2019.

Alega excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Atenta aos critérios de prevenção, encaminhou a mim, a Desa. Vania Fortes Bitar, os presentes autos eletrônicos.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida (Id. nº
3317668
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3325501 nos seguintes termos (sic):

“O nacional, WALEZ CARDOSO RODRIGUES e outro, foi preso em flagrante na data 01/12/2019 pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do CPB. No momento do flagrante o paciente foi autuado portando dois tabletes de substância denominada de “maconha”, a qual estava prensada.

O Juízo, em audiência de custódia, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva em 02/12/2019.

O Ministério Público ofereceu denúncia, de modo a imputar ao réu o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 CPB.

Houve determinação de notificação dos réus para apresentarem defesa preliminar.

Denúncia devidamente recebida em 07 de fevereiro de 2020. Audiência de instrução designada para 24/03/2020, mas que restou prejudicada em razão da pandemia do COVID-19.

Em 24 de junho de 2020 o Juízo promoveu a revisão da segregação cautelar do paciente nos moldes do parágrafo único do art. 316 do CPP, sendo que manteve os termos da segregação cautelar. Na oportunidade redesignou audiência de instrução e julgamento 05/08/2020 às 10:30 horas.

Permanece para todos os efeitos a segregação cautelar do paciente”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3333827).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante em 05/12/2012, já estando com audiência de instrução e julgamento designada para próximo 05/08/2020.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário e a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, tem-se que se revela descabido, pois presente o latente requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito que se apura de combate ao tráfico, vez que, fora apreendido com o paciente dois tabletes prensados de maconha, que posteriormente seria comercializado.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 24/07/2020